Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. Comprovado que o réu praticou atos libidinosos com a vítima (toques em sua genitália e sexo oral), caracterizando o crime de estupro de vulnerável, correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 217-A, caput, do Código Penal. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada. A inexistência de perícia é insuficiente para afastar a existência do crime de estupro de vulnerável, uma vez que se trata de delito que pode não deixar vestígios, como no caso de toques lascivos em partes íntimas. Praticado o estupro de vulnerável por ao menos cinco vezes, deve ser aplicada a regra do artigo 71, do Código Penal, com a incidência da fração de aumento estabelecida no enunciado sumular n° 659, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.